Tribunal: CARF
Processo: 10480.723281/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723281/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.035 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
EDNA PEIXOTO SA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de
Lançamento, relativa ao Exercício 2009, exigindo o crédito tributário de R$ 2.254,96 (atualizado
até 30/9/2010), tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas (R$
4.367,42), assim motivada:
“Foram glosadas as seguintes despesas médicas:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723281/2010-51
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723281/2010-51

-R$ 597,42-Sul América Seguros Saúde, relativo à diferença entre o valor total pago
ano-calendário 2008, no montante de R$ 5.197,39 e o valor deduzido de R$ 5.794,81.
-R$ 3.770,00-Andrea Silvestre Leite Araújo, tendo em vista que, apesar de intimada, a
contribuinte não comprovou o efetivo pagamento.
Corroboram tal convicção, os seguintes Acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes:
Acórdão 102-48.922 em 25/01/2008 - 2a. Câmara; Acórdão 104-17.261 em 10/11/1999
- 4a. Câmara.”
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fl. 12 – apresentou a
impugnação, na qual acata a glosa do plano de saúde, requerendo que esta seja considerada
quitada conforme PERDCOMP apresentado. Por outro lado, contesta a glosa das despesas
relacionadas à profissional Andréa Silvestre Leite Araújo (R$ 3.770,00); no caso, após
transcrição da legislação acerca das deduções legais da base de cálculo do IR, com especial foco
nas despesas médicas, argumenta que:
· Quando intimada apresentou todos os recibos que possuía relativos às despesas
médicas informadas como dedução do Imposto de Renda. Todavia, desconhecia e também
sequer foi informada pelo responsável pela recepção dos documentos que era necessário constar
nestes recibos os requisitos formais constantes da legislação. “Infelizmente, tal informação não é
disponibilizada para todos os contribuintes tomarem conhecimento e, mais ainda, direcionada
aos conselhos de médicos, dentistas, etc, para que orientem estes profissionais a emitir os
recibos corretamente e evitar constrangimentos a seus clientes.”
· Embora tenha estranhado o fato de ter sido solicitada a apresentação de cópias
dos cheques dos pagamentos, especialmente em seu caso que, muitas das vezes utilizou valores
recebidos de seu marido em dinheiro para os pagamentos, apresentou os extratos bancários. “Só
quando recebi a notificação de lançamento foi que tomei conhecimento de que não me bastaria
pedir os recibos dos médicos com todos os requisitos exigidos em norma. A Receita Federal,
pelo que está dando a entender, considera que todos os contribuintes são malfeitores tentando
burlar o fisco e que, portanto, não só tem de apresentar os recibos médicos, como têm de provar
que pagou o médico.”
· “Além dessa indevida exigência, há de se salientar que na presente autuação há
uma ilegalidade flagrante no que tange a alegação de não comprovação do efetivo pagamento.
Além da exigência dos requisitos do recibo, o único dispositivo legal transcrito que trata das
deduções informa, no art. 73, do Decreto n° 3.000/99, que estas deverão ser COMPROVADAS
ou JUSTIFICADAS.”
· “Ora, em relação à COMPROVAÇÃO das despesas a Lei, e somente a Lei pode
determinar a forma de comprovação. Neste caso a Lei n° 9.250/95 exige como meio idôneo para
comprovação apenas o recibo revestido dos requisitos legais. Assim as despesas estariam
comprovadas legalmente.”
· “Em relação à JUSTIFICAÇÃO estaria seria cabível apenas quando houvesse
dúvida acerca da necessidade da despesa. Ora no caso em tela a fiscal poderia ter solicitado a
justificação da necessidade de acompanhamento psicológico da minha parte e seria apresentada
a série de dados abaixo relacionados ...”
· “Por que a Receita Federal simplesmente não verifica junto à declaração de
rendimento apresentada pela psicóloga se existe a informação de rendimentos recebidos de
pessoa física compatíveis com as despesas pagas pela minha pessoa? Tal procedimento se
chama circularização e é o que seria cabível num caso destes em vez de requerer comprovações
que nem em todos os casos podem ser feitas, já que inexiste previsão legal que obrigue o
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723281/2010-51

contribuinte a tirar cópias de todos os seus cheques ou guardar cada comprovação de saque
para demonstrar que pagou aos médicos que acaso tenha de utilizar.”
· “Disto se depreende que deve ser considerada integralmente indevida a
autuação, devendo ser canceladas as glosas dos valores das deduções de despesas médicas
realizadas com a Dra. Andrea Silvestre Leite Araújo, haja vista que a comprovação das mesmas
foi regularmente realizadas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei n° 9.250/95, não
cabendo comprovação do efetivo pagamento, vez que tal exigência desborda das normas legais
e, no presente caso, é exigência impossível, haja vista que muitas das vezes foram utilizados
recursos recebidos de meu próprio marido e que não saíram diretamente de minha conta-
corrente.”
Ciente do acórdão da DRJ em 20/02/2014, o(a) contribuinte, em 14/03/2014,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
Como bem pontuado pela DRJ, o contribuinte não apresenta impugnação faze a
glosa de despesas médicas com o plano de saúde. Ainda, em sede recursal, como não há qualquer
fundamento novo ou apresentação de outras provas documentais que corroborem com as
alegações do contribuinte e que sejam capazes de afastar a autuação, adoto as razões da decisão
de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Inicialmente, destaque-se que a defesa é parcial, uma vez que a contribuinte acata a
glosa das despesas médicas vinculadas ao plano de saúde. Assim, sobre tal parcela não
se instaurou litígio, tendo sido o imposto suplementar dela decorrente, no valor de R$
164,30, afastado do presente processo (fl. 64) .
No mais, esclareça-se que, à autoridade administrativa no desempenho da atividade
lançadora, que é vinculada e obrigatória, cabe exigir o crédito tributário com
observância da legislação vigente à data da ocorrência do fato gerador da obrigação,
segundo o artigo 144, caput, do Código Tributário Nacional, sem imiscuir-se no aspecto
da validade da lei sob o ponto de vista de qualquer princípio constitucional, porquanto a
norma legal presume-se válida e de acordo com os princípios da Constituição da
República, assegurado o direito de quem, porventura, julgar-se prejudicado arguir a
pretensa inconstitucionalidade na órbita competente, que é o Poder Judiciário. Ademais,
acerca do argumento de possível ofensa a princípios constitucionais, cumpre ressaltar
que não cabe efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a respeito, por lhe
faltar competência para fazê-lo, repise-se, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235/72,
com redação dada pela Lei 11.941/09.
Sobre dedução a título de despesas médicas, mister se faz transcrever a legislação que a
rege, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), cuja matriz
legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/1995, que dispõe:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723281/2010-51

“Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...)”
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, que ao contrário do alegado na
defesa, está sim disponível para consulta a todos os contribuintes, cabe ao beneficiário
das deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde, pessoas físicas,
pleiteados como dedução na DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como
prova de pagamentos os recibos por eles fornecidos, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
Contudo o art. 73, § 1o, do RIR/99 estabelece que:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” [negritos não originais]
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73, tem-se que
a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art. 142 do CTN,
age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua atividade. Por certo, a
legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos, como forma de comprovação
das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa visão sistêmica da legislação
tributária.
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito administrativo, que,
na busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja lançadora ou julgadora,
forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única, concludente por
si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam, agrupados
têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723281/2010-51

A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização dos meios
de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de variada
ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao processo.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, circunstância que
dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados, a
legislação tributária permite que a autoridade fiscal não acate simples recibos como
provas suficientes para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu
juízo, visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem
de modo absoluto a veracidade do pleito declarado.
No mais, é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a
lei também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É
o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente
que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para
ele o ônus probatório. Aliás, a inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o
contribuinte, transfere para o sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das
deduções, e, não o fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não
cabimento das deduções, por falta de comprovação e justificação.
A prova da dedução incumbe a quem interessa. Portanto, se a fiscalização exigir a
comprovação da efetividade dos pagamentos o declarante deve fazê-la. Não há dúvidas
de que o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foi ele quem as declarou
como existentes e somente ele se beneficiará delas; logo, sendo o principal interessado,
cabe-lhe o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções, não competindo à
RFB intimar os prestadores de serviços a fim de produzir provas em favor do
contribuinte. Ademais, as informações nas DIRPFs sobre recebimentos de pessoas
físicas são feitas de modo global (não por paciente); portanto de nada adiantaria
verificar a declaração do prestador de serviços.
No caso em apreço, consoante se depreende da descrição dos fatos da notificação, a
contribuinte fora intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas vinculadas a
Andrea Silvestre Leite Araújo e, não o tendo feito, deu ensejo ao lançamento.
De fato, vale ressaltar que nenhum dos elementos constantes dos autos é hábil a
comprovar o efetivo pagamento. Assim, para dirimir tal dúvida, tendo em vista a
motivação do lançamento, deveria a interessada ter carreado aos autos, por exemplo,
cópia de cheques nominais microfilmados, extratos bancários em que constassem
saques com compatibilidade de datas e valores, ordens de pagamento ou transferências
eletrônicas..., consoante solicitado na intimação (vide fls. 36/37).
Ora, vale lembrar que o(s) recibo(s) tem(têm) natureza de documento(s) particular(es) e,
como tal(is), não comprova(m) por si só(s) o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art. 368). Nesse mesmo sentido, têm-se
que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no
caso a RFB.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723281/2010-51

A forma de pagamento de despesas (dinheiro, cheques, transferências...) é uma opção
do contribuinte. No entanto, para aquelas despesas que podem ser deduzidas da base de
cálculo do imposto de renda, aquele deve se precaver com meios de comprovação do
seu efetivo pagamento. Dessa forma, repise-se, cabe ao beneficiário das deduções
provar que realmente efetuou o pagamento no valor constante do comprovante e/ou no
valor pleiteado como despesa, bem assim a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Convém observar, a propósito, que o pagamento sob a forma de dinheiro em espécie em
qualquer tipo de operação é de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco
quando este a exige. É certo que uma simples afirmação de ter utilizado moeda corrente
(dinheiro em mãos) para efetuar os pagamentos das despesas médicas questionadas não
pode ser acatada como prova definitiva de tal fato.
Assim, à vista de todo o aqui exposto, independente de considerações acerca da
efetividade da prestação dos serviços ou mesmo da sua necessidade, restou evidente, no
entendimento desta relatora, que a impugnante deveria provar que os pagamentos foram
realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, provar a transferência do
recurso financeiro à beneficiária, nos exatos valores lançados, já que foi intimada a
fazê-lo.
É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os
elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é
possível e o interessado não a faz – porque não pode ou porque não quer –, é lícito
concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido registradas unicamente
com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Dessa forma, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de
recibos sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
Para fins de ilustração, citam-se os seguintes Acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. A validade da dedução de
despesa médica depende da comprovação do efetivo dispêndio do contribuinte e, à luz
do artigo 29, do Decreto 70.235, de 1972, na apreciação de provas à autoridade
julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Cabível a glosa de
valores deduzidos a título de despesas médicas cujo desembolso não foi comprovado.
(CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-000.925 em
02/12/2010 - Publicado no DOU em 30.10.2011)
DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS - ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE -
Não logrando comprovar a efetividade da despesa médica através de documentos
consistentes, a glosa deve ser mantida dada à ausência de segurança para admitir sua
dedutibilidade. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma da 2a. Câmara / ACÓRDÃO 2201-
000.909 em 01/12/2010 - Publicado no DOU em 11.08.2011)
DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE, COMPROVAÇÃO. A dedução de
despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à comprovação
hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração do efetivo
pagamento e prestação do serviço. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma Especial / ACÓRDÃO
2801-000.389 em 10/03/2010 - Publicado no DOU em: 23.05.2011)
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. Todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar
elementos de prova da efetividade dos correspondentes pagamentos. Nessa hipótese, se
o contribuinte não logra fazê-lo, são mantidas as glosas efetuadas. (CARF 2a. Seção /
1a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-000.700 em 26/07/2010 - Publicado no DOU em
13.05.2011)
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.035 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723281/2010-51

DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE PROVA
DO EFETIVO SERVIÇO E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
Todas as despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a
autoridade lançadora solicitar elementos de prova da efetividade do serviço e do seu
respectivo pagamento. Nessa hipótese, a apresentação tão-somente de recibos é
insuficiente para comprovar o direito à dedução pleiteada. (CARF 2o Seção / 1a. Turma
Especial / ACÓRDÃO 2801-000.498 em 12/05/2010 - Publicado no DOU em
16.09.2010)
Frise-se, por oportuno, que a manutenção neste voto da glosa das despesas médicas é
resultado unicamente da falta de comprovação do efetivo pagamento aos profissionais.
A idoneidade, ou não, dos recibos médicos não foi a tônica do trabalho de auditoria;
acaso tal situação tivesse sido constatada pela autoridade fiscal, certamente a penalidade
aplicada seria outra, inclusive, com formalização de Processo de Representação Fiscal
para Fins Penais. Além disso, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 112
DF CARF MF
Original